Tribunal: STF
Processo: Rcl 57529
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, do Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Em linhas gerais, alega a defesa: (a) O Ministério Público do Estado do Mato Grosso ofereceu denúncia, em 21-06-2022, em face de Lucas Soares Dias, ora reclamante, imputando-lhe as condutas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa), por duas vezes, art. 14 da Lei 10.826/03, e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013; e (b) independentemente de onde foram produzidas as provas, é dever da acusação e não da defesa apresentar toda a documentação comprobatória que ampara à denúncia, sob pena de completa subversão do sistema acusatório, representando total violação aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ao princípio da paridade de armas. 



    Em razão disso, requer a procedência do pedido para que seja determinada, nos termos da Súmula Vinculante 14, a disponibilização à defesa técnica do ora reclamante da cadeia de custódia do aparelho celular da vítima Genival Ferreira Souza, boletins de ocorrências em face da vítima e do acusado bem como das condições, e mais o inteiro teor das conversas de WhatsApp mencionadas no Relatório de Análise de Polícia Judiciária bem como da cadeia de custódia dos arquivos de mídia apreendidos e do aparelho celular original, de onde são provenientes (marca, modelo, IMEI, etc.).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado, o que não é o presente caso. 



    Com efeito, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois, pelo que se depreende, não foi negado acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal. A propósito, confira-se a decisão proferida pela autoridade reclamada (Doc. 5):



    [...]



      As provas produzidas pela autoridade policial constam nestes autos, inclusive as diligências sigilosas, id. 87931165, portanto o pedido é impertinente. 



    Ambos réus acostaram procurações, porém transcorreu o prazo legal sem a apresentação da defesa inicial. 



    Reitere-se intimação aos advogados constituídos para, em 05 dias, apresentem referidas peças, sob as penas legais. 



    Não existiu, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que a defensora do reclamante teve amplo acesso a todos documentos constantes dos autos da Ação Penal, inclusive as diligências sigilosas, conforme destacado pelo Juízo de origem. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante n. 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Ainda, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015. No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023. 



     



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente